Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0725961-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 240673798 dos autos originários n. 0708166-80.2025.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para suspender o auto de demolição até o julgamento do mérito. Fundamentou o juízo singular: II – OSWALDO ANTONIO ALVES FILHO pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão dos efeitos de auto de infração. Segundo o exposto na inicial, o autor é permissionário de espaço público localizado no SOF/Sul. Relata que recebeu intimação demolitória para desobstruir ocupação de área pública. Alega que o ato não indica com precisão a obra realizada, nem especifica como obstrui o andamento de obras no local. Afirma que não estão sendo realizadas obras públicas no setor. Diz que o espaço que ocupa é descoberto e utilizado apenas para estacionamento. Argumenta que as informações contidas na intimação o impedem de contestar e apresentar defesa. Além disso, diz que não foi intimado para regularizar a situação. Aponta falta de motivação. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Administração expediu contra o impetrante a intimação demolitória H-0106-646771-OEU, em 11/6/2025. O documento descreve a seguinte infração: Obra em área pública. Outras/Detalhes: Fica o proprietário intimado a desobstruir a ocupação da área pública com vista a garantir o andamento das obras de requalificação urbana no Setor. No prazo abaixo sob pena de multa e demais sanções da Lei vigente. A obra em questão localiza-se no SOF Sul Quadra 3, Conjunto A, Lote 15. O impetrante alega que é permissionário de uso de espaço público. Afirma que não foi indicada a obra considerada irregular. Aponta falta de motivação do ato. Não obstante o alegado, a documentação anexada é insuficiente para demonstrar a ilegalidade da intimação. A intimação expedida indica o local onde verificada a infração, bem como o teor da irregularidade praticada – utilização de espaço público de modo a prejudicar a realização de obras de requalificação do espaço público. Ainda, a intimação traz referência expressa a dispositivos legais aplicáveis, o que atende satisfatoriamente aos requisitos formais, tendo o infrator pleno conhecimento do fato apurado e da infração que lhe é imputada. Ao contrário do que afirma o impetrante, o documento traz referência expressa ao prazo para que seja corrigida a infração – dez dias. Não é possível, assim, reconhecer ilegalidade por falta de motivação. Sobre as alegações do impetrante de que não praticou a infração em destaque, trata-se de questão de demanda dilação probatória e cuja análise resta inviável em sede de mandado de segurança. Sendo assim, não se verifica a relevância do fundamento apresentado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Os impetrantes-agravantes alegam que a decisão não enfrentou as argumentações trazidas no madamus, especialmente porque o ato administrativo, de natureza sancionatória, não obedeceu ao devido processo legal, cerceando o direito de ampla defesa e contraditório. Argumentam que são legítimos permissionários para utilização de espaço em logradouro público para Ocupação Descoberta de 150m2 no Setor de Oficinas Sul - SOF SUL, conforme documentações anexas e recolhimento de taxa de ocupação por mais de 10 (dez) anos. Registram que a agravada, com abuso de poder, lavrou a intimação demolitória n. H-0106-646771-OEU, com infringência ao art. 15, inc. III; art. 22; art. 50; art. 124 e art. 133, todos da Lei n. 6.138/2018, sem indicar com precisão a obra, tampouco especifica como os agravantes estão obstruindo o andamento de obras de requalificação no local. Apontam que não existem obras no local e que o espaço ocupado é descoberto e utilizado apenas para estacionamento, “ao contrário de toda a vizinhança que ao olho nu dar para verificar a invasão da área publica coberta”, o que gera estranheza a fiscalização no logradouro dos agravantes. Frisam que as informações contidas na intimação demolitória o impedem de contestar. Salientam que sequer foi concedido prazo para os agravantes apresentarem defesa administrativamente e regularizar a situação. Reforçam que Constituição Federal e a Lei n. 9.784/99, aplicável ao ente distrital, por força a Lei n. 2.834/01, não permitem a aplicação de penalidades sem o devido processo legal, tornando o auto insubsistente, por manifesta ilegalidade e abusividade. Observam que o periculum in mora reside no fato de que a demolição é medida agressiva à espécie, notadamente porque não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa. Pede a concessão da liminar para que seja suspenso o auto de demolição n. H-0106-646771-OEU e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. Inegável que compete ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, os agravantes receberam intimação demolitória (id. 2402057610) por ter infringido o art. 15, inc. III; art. 22; art. 50; art. 124 e art. 133, do Código de Obras e Edificações do DF, tendo em vista, dentre outras irregularidades, a obra ter sido erigida sem licenciamento ou autorização legal e não passível de regularização. De acordo com a intimação expedida (id. 2402057610), a obra está localizada no SOF Sul Quadra 3, Conjunto A, Lote 15, e descreve a seguinte infração: Obra em área pública. Outras/Detalhes: Fica o proprietário intimado a desobstruir a ocupação da área pública com vista a garantir o andamento das obras de requalificação urbana no Setor. No prazo abaixo sob pena de multa e demais sanções da Lei vigente. Assim, se a obra foi construída sem licença ou autorização legal e em área pública, prejudicando a realização de obras de requalificação do espaço, em uma análise preliminar, não há ilicitude na intimação demolitória, inclusive considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Nesse sentido, os precedentes desta eg. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos. (Acórdão 1253232, 0705666-51.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CASO DOS AUTOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. A compreensão quanto à necessidade de decisão judicial para que se proceda à demolição do imóvel, decorreu da própria pretensão deduzida, pela interpretação do diploma legal aplicável ao caso, não se havendo, portanto, de cogitar de julgamento extra petita ou de vedação à decisão surpresa; 2. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória. 2.1. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente; 3. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória; 4. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias; 5. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1262877, 0009069-40.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REALOCAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. É descabida a pretensão da autora de realocação para outro imóvel, devido à necessidade de demolição de construção erigida em área pública não passível de regularização, sem que haja prévia participação da interessada em programa habitacional de interesse social, na forma prevista na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, sob pena de preterição dos demais interessados que preencham os requisitos legais e atendam às exigências no momento oportuno. (Acórdão 1285977, 0712865-27.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020.) Ademais, o simples fato de os agravantes se disporem a pagar taxa de ocupação pelo uso de área não torna lícita a ocupação privada em si, materializada sem prévia licença ou autorização legal. Outrossim, observa que a intimação demolitória observou o prazo que lhe é conferido na lei e, por outro lado, sem comprovação cabal de ilegalidade e abusividade do ato impugnado. Daí porque, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”